Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736262-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DENISE BARBOSA RODRIGUES DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou sua substituição por sequestro de valores, ID 55052116. A embargada, em contrarrazões, ID 55064876, esclarece que não há omissão no Acórdão, 54374627, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. O Ministério Púbico, ID 55242646, oficia pela rejeição do pedido formulado pelo embargante. A embargada por meio da petição ID 56448974, noticiou a realização dos procedimentos Histerectomia Total e Salpingectomia Uni/Bilateral em 11/12/2023 em hospital público do Distrito Federal, requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. O Distrito Federal por meio de petição ID 56945592, manifestou-se pela desistência dos Embargos opostos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização dos procedimentos pleiteados pela embargada. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 15 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito